Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-07.2020.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – compra-e-venda de veículo usado - vícios ocultos não sanados - resultado de improcedência com fulcro no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – decadência - inconformismo da requerente - incidência do artigo 27, "caput", da apontada legislação consumerista – acolhimento - pedido indenizatório, e não

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais – compra-e-venda de veículo usado - vícios ocultos não sanados - resultado de improcedência com fulcro no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – decadência - inconformismo da requerente - incidência do artigo 27, "caput", da apontada legislação consumerista – acolhimento - pedido indenizatório, e não rescisório - controvérsia envolvendo existência e origem das anormalidades - dilação probatória, como requerido, reclamada - sentença declarada sem efeito, com ordem de retorno à origem para regular seguimento - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000894-07.2020.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante KAROLINE LINS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado D A 9
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-07.2020.8.26.0115 -Voto no 9821 JMV
2
Voto n. 9821 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000894-07.2020.8.26.0115
Origem: 1a Vara de Campo Limpo Paulista
Apelante: Karoline Lins Teixeira
Apelada: D.A.9 Comércio de Veículos Ltda EPP
Juíza de Direito: Gabriela da Conceição Rodrigues
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais
compra-e-venda de veículo usado - vícios ocultos não sanados -
resultado de improcedência com fulcro no artigo 26, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor decadência - inconformismo
da requerente - incidência do artigo 27, “caput”, da apontada
legislação consumerista acolhimento - pedido indenizatório, e
não rescisório - controvérsia envolvendo existência e origem das
anormalidades - dilação probatória, como requerido, reclamada -
sentença declarada sem efeito, com ordem de retorno à origem
para regular seguimento - recurso provido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Karoline Lins Teixeira em
recurso de apelação extraído destes autos de ação indenizatória por danos
materiais e morais que move em face de D.A.9 Comércio de Veículos Ltda
EPP; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
68/71

que
assentou
a
improcedência
da
inaugural

por
desacertado o reconhecimento da decadência, destacando, no
alusivo, formulação de pedido reparatório, e não redibitório; diz,
ainda, da imprescindibilidade da abertura da instrutória, com
produção de provas oral e pericial; agita evidenciada, em remate,
moldura geradora de abalo moral indenizável.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da condição
de beneficiária de justiça gratuita (fl. 33), anotada a oferta de
contrarrazões (fls. 93/99).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e
morais; diz a suplicante da aquisição, em novembro/2018, de veículo usado
junto à requerida; salienta não sanados vícios ocultos detectados em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-07.2020.8.26.0115 -Voto no 9821 JMV
3
motor ao depois de um mês de uso, mesmo após provocado o Procon;
busca o ressarcimento dos prejuízos materiais emergentes
despesas
com reparo
ao lado de indenização por danos morais.
A r. sentença guerreada trouxe declarada decadência
nos seguintes termos: “[...] A causa de pedir pertinente
ao dano material
recai sobre o seguinte fato: os reparos que a parte autora teve de
promover
no veículo, que apresentou
diversos vícios. Quanto ao pleito de
indenização
por dano material em razão dos vícios do veículo, o recibo de
venda acostado
aos autos dá conta de que o veículo foi vendido e entregue
à autora em 22.11.2018
(fls. 16). Já a presente demanda
foi distribuída
em
06.05.2020,
e a reclamação
junto ao Procon data de 28.03.2019
(fls. 23), de
modo que reconheço
a decadência
do direito da parte autora, não mais
podendo ser apreciado.
[...] Tratando-se
de vício oculto, conforme
alegado,
o prazo decadencial
inicia-se no momento
em que ficar evidenciado
o
defeito (art. 26, § 3o, do CDC). Considerando
que o veículo foi adquirido
em
22.11.2018
e a autora é expressa
em afirmar que já no início o veículo
apresentou,
cerca de um mês após a compra, teria ela o prazo de 90 dias
para ajuizar a demanda
correspondente,
ou seja, até 22.03.2019,
mas não
o fez em tempo hábil. [...] Ainda que não fosse reconhecida
a decadência,

seria o caso de improcedência
do pedido. No caso, soa natural que um
veículo, com mais de sete anos de uso, apresente
desgastes
naturais e
compatíveis
com o tempo de utilização,
razão pela qual não parece
verossímil
a alegação
de que se tratasse de vício oculto capaz de atrair a
incidência
das regras sobre os vícios redibitórios.
Ante o exposto, julgo
improcedentes
os pedidos constantes
da inicial, nos termos do art. 487, I
do CPC. Condeno a requerente
ao pagamento
das custas e despesas

processuais
e honorários
advocatícios
que arbitro em 10% do valor dado à
causa, observada
a gratuidade
de justiça deferida.” (fls. 68/71)
O inconformismo, “data venia”, comporta acolhida;
pretende a autora assistir-se ressarcida de prejuízos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-07.2020.8.26.0115 -Voto no 9821 JMV
4
extrapatrimoniais; cuida-se, destarte, de pretensão indenizatória, o que
faz incidente o disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor;
confira-se, nesse sentido, abalizada nota doutrinária: “versando
a lide
relação de consumo,
o prazo de prescrição
para o ajuizamento
da
pretensão
reparatória
é de cinco anos, a que se refere o art. 27 da lei
especial (Código do Consumidor),
que prevalece
sobre a geral.” (Cahali,
Yussef Said, Prescrição e decadência, 2a ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2012, pág. 173).
Veja-se,
ainda,
na
direção,
“mutatis
mutandis” ,
precedente desta e. Corte:
“PROCESSO CIVIL - CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA DE
BEM MÓVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS - DECADÊNCIA AFASTADA - Decadência do direito
de reclamar o desfazimento do negócio não configurada -
Ação que não busca a rescisão do contrato de venda e
compra do veículo, mas o recebimento de danos materiais e
morais, suportados com a compra de produto viciado. Dessa
forma, não há que falar em prazo decadencial, mas de
prescrição da ação - Causa não madura para julgamento -
Laudo realizado pelo Instituto de Criminalística inconclusivo
quanto à origem do incêndio do veículo - A r . sentença
analisou
as
fotografias
do
veículo
incendiado
para
fundamentar sua decisão que, a despeito do reconhecimento
da decadência do direito da autora, fez suposições sobre a
sua origem para afastar eventual responsabilidade da ré
Impugnação
específica
da
autora
apelante
quanto
às
conclusões do "decisum" sobre esse fato - Necessidade de
realização de prova pericial indireta para dirimir essa
controvérsia
-
Recurso
provido.”
(Apelação
n.
1010372-79.2014.8.26.0590, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Carlos Von Adamek, j. 12.07.2017).
Impõe-se, na esteira, o afastamento da respeitável
sentença, e por conflitantes as versões acerca da existência e origem dos
apontados vícios, inclusive se decorrentes de culpa exclusiva da
consumidora (fl. 43), a produção de prova pericial, tempestivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000894-07.2020.8.26.0115 -Voto no 9821 JMV
5
requerida
(fl.
67),
mesmo
a
indireta,
posto
consertado
o
carro,
indispensável à segura solução da lide, destacada a insuficiência da
documental acostada ao deslinde da matéria fática; confira-se, por
oportuno, precedente do e. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE
POR
AUSÊNCIA
DE
PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Esta
Corte tem entendimento no sentido de que há cerceamento
de defesa quando a parte pugna pela produção de prova
necessária ao deslinde da controvérsia, mas o julgador
antecipa o julgamento da lide e julga improcedente um dos
pedidos da inicial, ao fundamento de ausência de
comprovação dos fatos alegados. Precedentes. 2. Recurso
especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido.”
(REsp 694791/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, 4.a T., j.
12.12.2005, DJ 1.o.2.2006)
É tudo.
Dá-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso, declarando-se, em consequência, sem efeito a
respeitável sentença combatida, com ordem de retorno à origem para
regular seguimento.
TÉRCIO PIRES
Relator